Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742160-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CAMPOS DE CARVALHO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Para fins de apreciação do pedido de Gratuidade de Justiça formulado no Recurso, faculto à parte agravante o prazo de cinco dias para demonstrar a sua atual situação de hipossuficiência econômica. Para tanto, deverá colacionar aos autos os extratos dos últimos três meses de todas as contas-correntes e contas-poupança (ou qualquer outro tipo de aplicação financeira) dos bancos em que é correntista. Ressalta-se que as declarações de Imposto de Renda são de irrisória utilidade para a aferição da Gratuidade de Justiça, uma vez que promovidas unilateralmente e, ainda, sujeitas a homologação, o que pode ou não ocorrer. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator